Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. MAJORANTE MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II, e no art. 155, caput, ambos do Código Penal (tentativa de roubo majorado e furto simples), em concurso material, fixando pena de 3 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do roubo pelo uso de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta imputada ao réu, em razão do pequeno valor do bem subtraído e da ausência de relevante lesão ao bem jurídico; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, diante da ausência de apreensão e perícia da arma branca alegadamente utilizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, nos termos da jurisprudência do STF.
4. A habitualidade delitiva do réu, evidenciada por diversas condenações anteriores — incluindo tráfico de drogas, furto qualificado, porte de arma e lesão corporal —, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por elementos documentais, vídeo de câmera de segurança e depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais, inclusive quanto à tentativa de roubo com emprego de faca.
6. A ausência de apreensão e perícia da arma branca não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o, VII, CP, quando outros elementos probatórios — como os depoimentos firmes da vítima e da testemunha policial — demonstram de forma segura o seu uso.
7. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando prestada de forma segura, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
8. A dosimetria da pena foi parcialmente revista de ofício, para reconhecer a confissão espontânea do réu quanto à tentativa de roubo, compensando-a com a agravante da reincidência, resultando na redução da pena total para 3 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, mais 18 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício.